Tribunal: TJPA
Processo: 0002206-29.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002206-29.2011.8.14.0133

APELANTE: MARCOS ERNANI MACEDO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando não haver elementos suficientes para a condenação. O voto analisa os documentos juntados aos autos e os depoimentos prestados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para embasar a condenação penal ou se deve ser acolhido o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por documentos como o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Apreensão e Entrega de Objeto, além dos depoimentos das vítimas colhidos em juízo.

4.

A autoria restou confirmada pelos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, relatando com detalhes a dinâmica do roubo.

5.

Os policiais militares confirmam que localizaram os acusados no hospital após diligências decorrentes da informação do acidente de moto, e que a vítima os reconheceu como autores do crime.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova, como no caso dos relatos policiais e dos documentos anexados aos autos.

7.

Não há elementos que desconstituam a robustez do conjunto probatório, sendo incabível a absolvição pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo majorado pode se fundar na palavra da vítima quando esta se apresenta coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

2.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos constantes nos autos demonstram, de forma segura, a ocorrência do crime e a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70 e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0001663-17.2019.8.14.0110, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCOS ERNANI MACEDO MOREIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 26085165) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia (ID - 26084957 - Pág. 2), em síntese, no dia 17/07/2011, na rodovia Alça Viária, KM 13 em Marituba, os denunciados, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas, Bruno Madeira Gomes e Phelipe Augusto Borges de Lima.

Inconformado, o apelante, por intermédio de Advogada, pugna em suas razões recursais (ID – 26085179) absolvição por insuficiência de provas, alegando ausente a demonstração de autoria e materialidade nos autos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID - 26085182), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões pela absolvição por insuficiência de provas.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e autoria estão comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID -
7194901
- Pág. 5), Auto de Prisão em Flagrante (ID -
26085141
), Auto de Apreensão e Entrega de Objeto (ID -
7194901
- Pág. 6-11), e pelo depoimento das vítimas, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme transcrição em sentença (ID – 26085165).

A vítima Bruno Madeira Gomes declarou em juízo que tinha ido para uma festa em Barcarena. Que na Alça Viária, o pneu furou. Que pararam o carro para trocar o pneu, momento em que chegaram os assaltantes já atirando no carro. Que roubaram tudo. Celular, som do carro, cordão de ouro, dinheiro. Que pararam na barreira e acionaram os policiais. Que nunca recuperou os objetos. Que recuperou somente o som do carro, porém todo danificado. Que os agentes estavam sem capacete. Que houve a informação de que os acusados tinham sofrido acidente de moto. Que reconheceu os acusados na Delegacia, porém hoje em dia não é capaz de reconhecê-los.

A vítima Phelipe Augusto Borges de Lima narrou que ele e uns amigos estavam retornando de Barcarena, quando o pneu do carro de um amigo furou. Que pararam para trocar o pneu, quando os acusados chegaram armados, praticaram o roubo e foram embora. Que deram um tiro no carro do depoente. Que os agentes estavam de moto. Que eram dois carros. Que do depoente levaram som do carro, cordão de ouro de outra pessoa, dinheiro. Que um agente ficou na motocicleta e outro pegou os pertences. Que os agentes subiram na moto e foram embora. Que pararam na barreira e informaram sobre o assalto. Que os policiais foram na sua residência e disseram que os agentes estavam no hospital. Que houve um acidente. Que foi recuperado o som, todo quebrado. O depoente reconheceu os dois acusados presentes em audiência. Que a arma de fogo era um 38.

Ademias, os depoimentos dos policiais militares, Lauriney Carvalho da Silva e Dilson Souza Penha, narraram que receberam a informação das vítimas do assalto e que em diligências, souberam que os acusados se machucaram em um acidente de moto e que ao se deslocarem ao Hospital Metropolitano encontraram os acusados e que a vítima chamada, os reconheceu.

É sabido que

a palavra da vítima adquire especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.
Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

2.
Os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, tanto em sede inquisitória quanto judicial, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, assim como a ordem cronológica dos fatos, mesmo após 3 anos da sua ocorrência. Outrossim, observa-se que a ofendida manteve um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo, de modo que a
palavra da vítima
se encontra em harmonia com as demais provas presentes nos autos.

3.
Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5. Eventual descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, no ato do reconhecimento do acusado, não tem o condão de levar a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, que se deu de forma segura e coerente, além do depoimento das testemunhas. Logo, havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o pedido de absolvição formulado.

6.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001663-17.2019.8.14.0110 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Dessa forma, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a ocorrência do crime e a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 18/06/2025